Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. ARTIGO 99, §3o DO CPC. PRESUNÇÃO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENDIMENTOS E GASTOS. COMPATIBILIDADE COM A BENESSE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existirem elementos que permitam afastar essa presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício.

2- No caso, muito embora os rendimentos apresentados se mostrem superiores à média da população, em virtude da comprovação de gastos mensais que se equivalem àqueles, revela-se a compatibilidade com o reconhecimento da condição de hipossuficiente.

3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.